Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-06.2022.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.
I – Facultada a emenda, o autor não cumpriu a determinação, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, do CPC. Mantida a r. sentença.
II – Apelação desprovida.